Tribunal: TJDFT
Processo: 0705512-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0705512-19.2021.8.07.0000 PACIENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WAGNER PINTO DA ROCHA, denunciado como incurso no artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica) no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília. Alegam os Impetrantes que a presente ação não merece prosperar uma vez que o fato não constitui crime, uma vez que de todo o conjunto probatório que acompanha o writ, é evidente, por simples análise cronológica, que o terreno, à época do fato imputado, era da mãe do paciente, o que tem por consequência o esvaziamento da acusação. É o relatório. Decido. É cediço que o trancamento de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional que somente deve ser outorgada quando dos autos emergir, de plano, sem a necessidade de exame aprofundado da prova, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção de punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. No presente caso, observo que a questão suscitada concernente ao trancamento da ação penal, caso possível verificar em sede da via estreita do habeas corpus, que não comporta análise aprofundada de provas, se confunde com o mérito do writ, o que deverá ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator